Tribunal: STF
Processo: HC 258260
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Condenação. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de P.P.F. contra decisão monocrática do Relator do AREsp 2.850.065/AC do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo em recurso especial (evento 6). 



    O paciente foi condenado definitivamente à pena de 10 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A, na forma do art. 71, ambos do Código Penal (evento 5, fls. 156-167).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal ante a certificação prematura do trânsito em julgado. Alega que o Relator do AREsp 2.850.065/AC lavrou a certidão em 20.05.2025, obstando o direito recursal do paciente quanto à possibilidade de interposição de recurso extraordinário. Aponta violação aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente com a imediata suspensão dos efeitos da certidão de trânsito em julgado.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6):



    “(...)



    O presente agravo em recurso especial não merece ser conhecido. 



    Isso porque o agravante não impugnou especificamente os fundamentos de inadmissão do recurso especial. 



    Conforme relatado, o recurso especial foi inadmitido no TJAC em razão de óbice da Súmula n. 7 do STJ, porque seria imprescindível o reexame do acervo probatório da causa. 



    No presente agravo, todavia, a defesa deixou de impugnar de forma concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem, limitando-se a sustentar, genericamente, que a pretensão não exige revolvimento fático-probatório, mas mera valoração de prova já existente. 



    Cabe ressaltar que o mero argumento genérico quanto à revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice sumular, sendo imprescindível a demonstração de erro de interpretação da lei federal ou de divergência jurisprudencial relevante, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Dessa forma, faz-se necessária a aplicação dos arts. 932, III e 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015 - CPC e da Súmula n. 182 do STJ, que consideram ser inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    (...)



    Outrossim, registra-se que, consoante a jurisprudência desta Corte, a decisão que inadmite o recurso especial não é composta por capítulos autônomos, devendo ser impugnada em sua integralidade.



    Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 121, §§ 3º E 4º, DO CÓDIGO PENAL. OMISSÃO. CONSTATAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. 



    [...] 



    2. De fato, o entendimento pacífico desta Corte é o da imprescindibilidade da impugnação de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, sejam eles autonômos ou não, "pois não existe identidade entre a lógica da Súmula n. 182 do STJ e a da Súmula n. 283 do STF, uma vez que o conhecimento, ainda que parcial, do agravo em especial, obriga a Corte a conhecer de todos os fundamentos do especial, inclusive os não impugnados de modo específico" (AgRg no AREsp n. 68.639/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 2/2/2012). 



    3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes. 



    (EDcl no AgInt no AREsp 1413506/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 27/6/2019.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial.”



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).



    De outro lado, inviável a impetração de habeas corpus para reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado em outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. Mais do que isso, esta Suprema Corte já advertiu que não se revela admissível ação de habeas corpus quando se pretende arguir irregularidade em determinação de certificação de trânsito em julgado de recurso interposto no STJ, in verbis: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Alegação de errônea certificação de trânsito em julgado. 3. Pretende-se discutir pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto no Superior Tribunal de Justiça por meio de habeas corpus. Inadmissibilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 150.819 AgR/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.5.2018.)



    No mesmo sentido: HC 213.254 AgR /RS, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe de 02.12.2022.



    Nessa linha, o relator do AREsp 2.850.065/AC enfatizou que o agravo em recurso especial deixou de impugnar um dos fundamentos da decisão de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem, quanto ao óbice da Súmula 7 do STJ. Ressaltou que “a defesa deixou de impugnar de forma concreta o fundamento da decisão de inadmissibilidade da origem, limitando-se a sustentar, genericamente, que a pretensão não exige revolvimento fático-probatório, mas mera valoração de prova já existente”. Desse modo, “o mero argumento genérico quanto à revaloração da prova não é suficiente para afastar o óbice sumular, sendo imprescindível a demonstração de erro de interpretação da lei federal ou de divergência jurisprudencial relevante, o que não ocorreu no caso concreto” (evento 6). 



    Ademais, há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente